Tribunal: TJPA
Processo: 0809469-82.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809469-82.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DANIEL HENRIQUE BRITO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO ART. 386, V E VII, DO CPPB. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0809469-82.2021.8.14.0051, que absolveu
DANIEL HENRIQUE BRITO DA SILVA
da imputação do crime de lesão corporal de natureza grave (
art. 129, § 1º, I, do CPB
), com fundamento no
art. 386, incisos V
e
VII, do CPPB
. Segundo a denúncia, o acusado teria arremessado uma cadeira contra a vítima, atingindo-lhe a cabeça e causando incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias. A sentença constatou a materialidade, mas concluiu pela existência de dúvida razoável quanto à autoria. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão para condenação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a autoria do crime de lesão corporal de natureza grave atribuído ao acusado, a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos periciais que atestam lesão craniana com incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias, subsumindo-se a conduta ao
art. 129, § 1º, I, do CPB.

A autoria delitiva não se demonstra com segurança, pois a vítima afirma não ter visualizado o agressor no momento do impacto, declarando ter sido surpreendida.

As testemunhas ouvidas em juízo não presenciam diretamente o arremesso da cadeira, limitando-se a relatar indicação indireta do acusado por terceiros, em contexto de tumulto no estabelecimento.

A identificação do réu decorre de apontamentos indiretos, sem reconhecimento formal ou testemunho ocular inequívoco confirmado em juízo.

O
art. 155 do CPPB
impõe que a condenação se fundamente em prova produzida sob contraditório judicial, não sendo admissível decisão condenatória baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Incumbe à acusação demonstrar a autoria e materialidade delitivas, nos termos do
art. 156 do CPPB
, exigindo-se
standard
probatório de certeza além de dúvida razoável para a condenação.

Remanescendo dúvida objetiva quanto à autoria, aplica-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF/1988
) e a regra do
in dubio pro reo
.

A sentença absolutória fundamenta-se adequadamente na insuficiência de provas quanto à autoria, inexistindo
error in judicando
a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal exige prova robusta e segura da autoria delitiva, produzida sob contraditório judicial, apta a afastar dúvida razoável.

Elementos informativos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, não corroborados em juízo, não fundamentam decreto condenatório, nos termos do
art. 155 do CPPB
.

Remanescendo dúvida quanto à autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no
art. 386, V e VII, do CPPB
, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPB, art. 129, § 1º, I; CPPB, arts. 155, 156 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TRF3, ApCrim nº 0000193-38.2014.4.03.6003, Rel. Des. Fed. Ali Mazloum, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.271.569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 07.11.2023, DJe 16.11.2023; TJSP, Apelação Criminal nº 1518421-44.2022.8.26.0114, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 19.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0809469-82.2021.8.14.0051, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu
DANIEL HENRIQUE BRITO DA SILVA
da imputação do crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no
art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, com fundamento no
art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia (ID.30865671, págs.1-6) que, no dia 19 de setembro de 2021, por volta das 04h, no interior da casa de eventos “Flash Back”, situada nesta cidade, o acusado teria, de forma dolosa, arremessado uma cadeira contra a vítima E. L. C., atingindo-lhe a região da cabeça e causando lesão corporal de natureza grave, a qual resultou incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias, conforme laudos periciais (ID.30865642, págs.1-2) constantes dos autos.

Sobreveio sentença (ID.30865729) que, após regular instrução processual, reconheceu a comprovação da materialidade delitiva, mas concluiu pela existência de dúvida razoável quanto à autoria, destacando a ausência de reconhecimento direto do agressor em juízo e a fragilidade dos depoimentos testemunhais, absolvendo o acusado nos termos do
art. 386, incisos V
e
VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID.30865736), apresentando razões recursais nas quais sustentou, em síntese, que a sentença teria desconsiderado prova judicializada suficiente à condenação, notadamente os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e os laudos periciais que atestam a gravidade da lesão, requerendo a reforma da decisão para condenar o apelado pela prática do crime previsto no
art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID.30865740), pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial e pela manutenção integral da sentença absolutória, ao argumento de que a prova produzida em juízo não confirma de forma segura a autoria delitiva, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Remetidos os autos a esta instância, a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.33823367) manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, por entender subsistente a dúvida razoável quanto à autoria delitiva, manifestando pela manutenção da sentença absolutória.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar eventual condenação de
DANIEL HENRIQUE BRITO DA SILVA
pelo crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no
art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, diante da absolvição fundada no
art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

II.1 – Da materialidade e autoria. Pedido condenatório

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada.

Os laudos periciais acostados aos autos (ID.30865642, págs. 1-2) atestam que a vítima sofreu lesão na região craniana, resultando incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias, circunstância que amolda o fato à figura típica do
art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Nesse ponto, não há controvérsia.

Todavia, a autoria delitiva não se revela demonstrada com a segurança exigida para a formação de um juízo condenatório.

A sentença recorrida assentou que, embora haja prova da ocorrência do fato, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório judicial não confirmaram, de maneira firme e inequívoca, que o acusado tenha sido o autor do arremesso da cadeira que atingiu a vítima.

Com efeito, a vítima declarou não ter visualizado o agressor no momento do impacto, afirmando ter sido surpreendida pelo golpe. As testemunhas ouvidas em juízo, por sua vez, não presenciaram diretamente o momento da agressão, limitando-se a relatar que o réu foi apontado por terceiros como responsável pelo fato, em meio a cenário de tumulto no interior do estabelecimento.

A identificação do acusado decorreu, portanto, de indicação indireta, sem reconhecimento formal e sem testemunho ocular inequívoco. Não houve confirmação judicial de que alguma testemunha tenha efetivamente visto o momento do arremesso da cadeira.

Nos termos do
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
, o julgador deve formar sua convicção com base na prova produzida sob contraditório judicial, não podendo fundamentar condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

“Ementa: Direito penal. Processo penal. Contrabando. Artigo 334, caput, do Código Penal (redação antiga). Materialidade comprovada. Autoria não configurada. Insuficiência de provas. Ônus da acusação. In dubio pro reo. Apelação da acusação improvida. I. Caso em exame 1. Apelação contra a decisão que absolveu o acusado da pratica delitiva descrita no art. 334, caput, do CP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na insuficiência ou não do conjunto probatório para embasar a condenação do denunciado. III. Razões de decidir 3. Materialidade delitiva comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos. 4. Dúvida quanto à autoria. O conjunto probatório obtido no decorrer da instrução processual não permite a conclusão, sem sombra de dúvidas, de que seria o acusado o autor do crime a ele imputado.
5. Elementos de prova da autoria delitiva obtidos tão somente na fase extrajudicial, e não corroborados em contraditório judicial, não possuem aptidão para fundamentar a condenação criminal, consoante art. 155 do Código de Processo Penal.
6. A acusação não logrou produzir provas suficientes da autoria delitiva do acusado no curso da instrução penal. Inteligência do art. 156, do CPP. 7. No processo penal, para que haja uma condenação, é essencial que seja atingido o standard probatório minimamente satisfatório, obtendo-se “prova além da dúvida razoável”. Prevalência do princípio do in dubio pro reo. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação desprovida. Absolvição mantida. Tese de Julgamento: “1. No processo penal, para que haja uma condenação, é essencial que seja atingido o standard probatório minimamente satisfatório, obtendo-se “prova além da dúvida razoável”. 2. Constata-se que elementos de prova da autoria delitiva obtidos tão somente na fase extrajudicial, e não corroborados em contraditório judicial, não possuem aptidão para fundamentar a condenação criminal. 3.Dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal que “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)”, o que significa que cabe a acusação demonstrar a materialidade e autoria delitivas, bem assim a configuração do elemento subjetivo do tipo. 4. Deve, pois, ser absolvido por ausência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; e CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada:TRF3, ApCrim nº 0008273-97.2018.4.03.6181, Rel. Des. Fed. Paulo Gustavo Guedes Fontes, 5ª Turma, j. 29.06.2022; TRF3, ApCrim nº 5008657-96.2019.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Fausto Martin De Sanctis, 11ª Turma, j. 10.05.2021.
(TRF-3 - ApCrim: 00001933820144036003, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM, Data de Julgamento: 10/12/2024, 5ª Turma, Data de Publicação: 16/12/2024
) (G.N.).”

Ainda que em sede policial existam declarações mais assertivas, tais relatos não foram confirmados em juízo com a mesma contundência, circunstância que fragiliza o acervo probatório quanto à autoria.

Em matéria penal, a condenação exige prova robusta, harmônica e segura, apta a afastar qualquer dúvida razoável acerca da responsabilidade do acusado. Não se admite juízo condenatório fundado em presunções, ilações ou meras probabilidades.

No caso concreto, subsiste incerteza objetiva quanto à dinâmica precisa do evento e quanto à identificação direta do agente que praticou a agressão.

O princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no
art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988
, impõe que a dúvida razoável opere em favor do acusado, vedando condenação fundada em quadro probatório vacilante.

Assim, não se verifica
error in judicando
na sentença absolutória, que se pautou na insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

II.2 – Do princípio do in dubio pro reo

O
in dubio pro reo
não constitui mera cláusula retórica, mas regra de julgamento aplicável quando, após a análise do conjunto probatório, remanesce dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do acusado.

No presente caso, a prova judicializada não alcança o grau de certeza necessário à imposição de sanção penal. A indicação indireta do réu por terceiros, desacompanhada de testemunho ocular seguro ou reconhecimento formal, revela fragilidade incompatível com a exigência de certeza moral própria do juízo condenatório.

A jurisprudência pátria corrobora a aplicação do princípio
in dubio pro reo
em casos de insuficiência probatória:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO OU DE SEU PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022
.) 2. Não havendo juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do crime
de receptação, pois não houve comprovação da origem ilícita da motocicleta apreendida ou de seu proprietário,
deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023
) (G.N.).”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença absolutória proferida em favor de Marcelo Bento Lopes da Silva, acusado da prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, do Código Penal) e extorsão mediante grave ameaça (art. 158, § 1º, do Código Penal). A sentença absolveu o réu com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se as provas constantes dos autos, incluindo o reconhecimento fotográfico e as declarações das vítimas, são suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pelos crimes de roubo majorado e extorsão. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não foi ratificado em juízo, tendo as vítimas apresentado dúvidas durante seus depoimentos, destacando condições desfavoráveis à identificação do acusado na ocasião dos fatos, como baixa luminosidade. A palavra das vítimas, embora importante, mostrou-se fragilizada por ausência de confirmação plena durante a fase judicial e não foi corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme exige o art. 155 do Código de Processo Penal. O veículo subtraído foi encontrado em posse do réu dias após o crime, o que pode caracterizar, em tese, o delito de receptação, mas não comprova sua participação nos delitos de roubo e extorsão descritos na denúncia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ressalta que o reconhecimento fotográfico realizado sem observância rigorosa ao art. 226 do CPP deve ser corroborado por outras provas consistentes, o que não se verificou nos autos.
A sentença absolutória está amparada no princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de prova robusta e inequívoca da autoria delitiva, sendo incabível a condenação baseada exclusivamente em indícios colhidos na fase inquisitorial
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A condenação criminal não pode se fundar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase policial, sendo indispensável a existência de provas produzidas sob contraditório judicial que confirmem a autoria delitiva. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial deve ser ratificado em juízo para ter validade como elemento probatório principal, especialmente em casos nos quais as vítimas apresentam dúvidas quanto à identificação do acusado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155 e art. 386, VII; CP, art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A e art. 158, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 31/05/2022. STJ, HC n. 775546/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 19/11/2024. STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2517152/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/08/2024.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15184214420228260114 Campinas, Relator: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 19/12/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2024
) (G.N.).”

Nessas circunstâncias, a absolvição com fundamento no
art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
mostra-se juridicamente adequada.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença absolutória proferida em favor de DANIEL HENRIQUE BRITO DA SILVA.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/06/2026